Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702280-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. J. REPRESENTANTE: F. C. DE O. P. AGRAVADO: DIRETOR DO CETEB D E C I S Ã O Vistos etc., S. S. J. representado por F. C. D. O. P. S. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão, que indeferiu a tutela de urgência formulada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do CETEB, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de excepcional desempenho do estudante. Consoante decisão de ID 14101946, deferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Nos termos do despacho de ID 16607602, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais - 0700649-97-2020.8.07.0018, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo julgado procedente o pedido, para determinar que a requerida autorize a realização dos exames supletivos necessários à obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, nos termos do art. art. 487, I, do CPC. Conforme manifestação de ID 16686224, o agravante informara que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora